Tribunal: CARF
Processo: 13974.000070/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.000070/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.895 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
FRANCO BACHOT IND E COMERCIO DE MOVEIS L
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS
CONTADOS DO FATO GERADOR. ART. 168, I DO CTN. SÚMULA
CARF N. 91.
Aos pedidos de restituição protocolados após 09/07/2005, aplica-se o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos contados da data do fato gerador do tributo
sujeito à lançamento por homologação. Disciplina do art. 168, I do CTN e da
Súmula CARF n. 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
Conselheiro Marcos Antônio Borges.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.000070/2008-68
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.895 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13974.000070/2008-68

Relatório

Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição, protocolado em 05 de
março de 2008, no valor de R$3.124,95, relativo a pagamentos indevidos da
contribuição ao PIS, efetuados pela contribuinte nos períodos de apuração de
janeiro de 2002 a janeiro de 2003. A contribuinte alega que o ICMS não
deveria ser incluído na base de cálculo das contribuições.
Da análise do pleito da interessada, a DRF/Joinville, mediante Despacho
Decisório, concluiu que decaiu o direito da contribuinte de pleitear a restituição,
em 05 de março de 2008, por ter transcorrido mais de cinco anos desde os
pagamentos, efetuados entre 15 de fevereiro de 2002 e 13 de fevereiro de
2003.
Inconformada com o indeferimento da solicitação, a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade na qual alega, em preliminar, por via de
exemplos jurisprudenciais, que a extinção do crédito tributário, no caso dos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, ocorre com a homologação do
lançamento, fato este que se dá, de forma tácita, com o transcurso do prazo de
cinco anos previsto no parágrafo 4.o do artigo 150 do CTN; assim, apenas
depois desta homologação é que se teria o termo inicial do prazo decadencial
indicado no inciso I do artigo 168 do CTN. Deste modo, adota o entendimento
de que nos casos que versem sobre tributos lançados por homologação, o prazo
para restituição é de dez anos, ou seja, cinco anos depois do decurso do prazo
previsto para a Fazenda efetuar a homologação do lançamento.

A 4a Turma da DRJ de Florianópolis julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por declarar prescrito o direito pleitear a restituição, vez que houve o transcurso
de prazo superior à 5 anos entre o protocolo do pedido de restituição (05/03/2008) da data do
fato gerador da contribuição ao PIS (janeiro/2002 à janeiro/2003).
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho alegando, em síntese, as
mesas razões apostas na manifestação de inconformidade, pugnando pelo reconhecimento do
prazo de 10 anos para requerer restituição de tributo recolhido indevidamente. Pede pelo
provimento do recurso.

São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.895 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13974.000070/2008-68

1
Do Prazo prescricional para compensação de créditos tributários

A controvérsia nerval que insurge nos autos é a alegação da Recorrente que são de
10 anos o prazo prescricional para pleitear a restituição dos valores recolhidos individamente/a
maior a título de contribuição ao PIS.
Como bem constatado no despacho decisório de e-fls. 37/40, bem como pelo
acórdão recorrido, o pedido de restituição foi protocolado em 05/03/2008, no qual alega haver
recolhimento indevido/a maior de contribuição ao PIS nos períodos que compreendem
janeiro/2002 à janeiro/2003. Portanto, indiscutível o transcurso de prazo superior à 5 (cinco)
anos da ocorrência do fato gerador do tributo até o protocolo do pedido de restituição.

A matéria encontra-se disciplinada no art. 168, I do CTN:

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;

Recordo que a matéria encontra jurisprudência pacífica neste Conselho, sumulada
no enunciado de n. 91 com eficácia vinculante:

Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Em razão de o pedido de restituição haver sido protocolado em 05/03/2008, não
restam dúvidas que já havia exaurido o prazo prescricional para o direito creditório pleiteado
pela Recorrente.
Por tudo destacado, comungo do entendimento esboçado no acórdão recorrido,
que acertadamente mantém os termos do despacho decisório e não reconhece existência de
direito creditório.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.895 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13974.000070/2008-68

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital